Tribunal: STF
Processo: AI 306200
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
falta da certidão da publicação do acórdão recorrido, que não pode
ser substituída por certidão da tempestividade do RE emanada da
Secretaria do Tribunal a quo: aplicação da Súmula 288, de acordo com
o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRgAg 149.722, 1ª
T., Moreira, AgRgAg 151.485, Néri, RTJ 158/252).
2. Juros reais: limitação a 12% ao ano (CF, art. 192, §
3º):  orientação consolidada no STF, a partir da decisão plenária da
ADIn 4, de 7.3.91, o sentido de que a eficácia e a aplicabilidade da
norma de limitação dos juros reais pendem de complementação
legislativa: observância da jurisprudência, sem prejuízo das
reservas do relator.